Tribunal: TJMT
Processo: 1013003-27.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013003-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), RAFAEL AUGUSTO DE CAMPOS - CPF: 002.928.641-75 (AGRAVADO), INDIANA AGRI COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0007-90 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO PELO JUIZ DA CAUSA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – ART. 300 E 301, AMBOS DO CPC

- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 301 do Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Para tanto, faz-se necessária a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo.

Os Contratos de Compra e Venda de Soja e Notas Fiscais encartadas aos autos conferem plausibilidade ao direito invocado pelo Autor/Agravado, pois comprovam que a Agravante entabulou o negócio jurídico, todavia, não efetuou o pagamento do preço objeto da avença.

A Agravante atravessa aparente situação de insolvência e busca amparo jurídico para superação da suposta crise econômico financeira, porém o pedido formulado na Ação de Recuperação Judicial foi julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação Cautelar de Arresto
n.º 1002511-59.2020.8.11.0037 ajuizada por
RAFAEL AUGUSTO DE CAMPOS
, deferiu o pedido liminar de arresto de 288.000 kg (duzentos e oitenta e oito mil quilogramas) de soja que se encontram nos armazéns da Recorrente, nos municípios de Rondonópolis/MT (Armazém da Cutrale Trading e Armazém da ABJ Comércio Agrícola) e na cidade de Sorriso/MT (Armazém da Indiana Agri).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que não ficaram demonstrados os requisitos para concessão do arresto.

Alega que o ajuizamento da Recuperação Judicial demonstra o pleno interesse da Agravante na manutenção de sua atividade empresarial e dos empregos dos trabalhadores, bem como o interesse em reescalonar suas dívidas de modo a ser possível pagar todos os credores por meio do plano de soerguimento a ser apresentado.

Aduz que

o crédito do Agravado está incluído na Ação de Recuperação Judicial; logo, está sujeito ao concurso de credores e deve ser quitado na forma e prazo que forem previstos no Plano de Recuperação Judicial.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo

foi indeferido (ID. 48796952).

Contrarrazões sob o ID. 52537955.

Eis o relatório.

Cuiabá,
09
de agosto de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que RAFAEL AUGUSTO DE CAMPOS ingressou com Ação Cautelar de Arresto em face da empresa INDIANA AGRO COM. E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, tendo em vista o descumprimento de dois contratos de compra e venda de soja em grãos, no valor total de R$ 277.000,00 (duzentos e setenta e sete mil reais).

Assevera o Autor que poucos dias antes do vencimento de cada contrato a Requerida ingressou com Ação de Recuperação Judicial (n.º 1001969-41.2020.8.11.0037), cujo pedido foi julgado improcedente uma vez não preenchidos os requisitos da Lei 11.101/05.

Partindo do pressuposto de que a Requerida se encontra em estado de insolvência e que a satisfação do credito está ameaçada, requereu:

a) O reconhecimento, inaudita altera parte, da superveniente invalidade da relação contratual negocial face rescisão decorrente de ilícito e doloso descumprimento de obrigação, com restabelecimento entre as partes do status quo ante e, assim, e a concessão de medida liminar de sequestro da quantia equivalente a 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil) quilogramas de soja (principal + multa contratual) em favor

do requerente, objeto dos contratos de compra e venda de soja apontados no preambulo, cujas demais especificações constam nos contratos sob o número 7591 e 7592.

b) Uma vez concedida a medida liminar supra indicada, a imediata expedição de carta precatória para as Comarcas de Gaúcha do Norte/MT; Paranatinga/MT e Rondonópolis/MT, ou a expressa autorização para que a r. decisão liminar proferida se preste a servir de carta precatória, a fim de comunicar os referidos D. Juízos acerca do deferimento do pedido de sequestro, para que, então, se efetivem todas as diligências necessárias ao sequestro das 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil) quilogramas de soja, e/ou produtos/subprodutos, que se encontrem armazenados nos endereços abaixo, e/ou em qualquer outro local que se encontrem.

1. Armazém da Indiana Agri, localizado na BR 163, no município de Sorriso/MT.

2. Armazém da Cutrale Trading, localizado na Avenida Cuiabá, 1332, centro, no município de Rondonópolis/MT.

3. Armazém da ABJ Comercio Agrícola, localizado na Rodovia BR 364, no município de Rondonópolis/MT.

A Requerida/Agravante apresentou resposta ao pedido liminar (ID. 32514675 - ação principal) alegando questão prejudicial consubstanciada na

possibilidade de reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de recuperação judicial.

A tutela de urgência pleiteada pelo Autor foi deferida pelo Juiz da causa, nos seguintes termos:

[...] Desta forma, preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da medida como forma de resguardar o direito do exequente, bem como pelos motivos acima expostos, DEFIRO A TUTELA e, em consequência, determino o arresto de 288.000 kg (duzentos e oitenta e oito mil quilogramas) de soja, suficiente para a quitação da obrigação, que encontram-se nos armazéns da executada INDIANA AGRI, nos municípios de Rondonópolis/MT (Armazém da Cutrale Trading, localizado na Avenida Cuiabá, 1332, centro / Armazém da ABJ Comercio Agrícola, localizado na Rodovia BR 364) e Sorriso/MT (Armazém da Indiana Agri, localizado na BR 163).

Ressalte-se, contudo, que o produto do arresto deverá ser depositado em armazéns gerais, sob a responsabilidade do autor, posto que figurará

como depositário, ficando vinculado a este juízo, de forma que não poderá liberar ou vender os grãos arrestados sem autorização judicial.

DETERMINO, ainda, que a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente caução idônea, sob pena de revogação da liminar, devendo ser tomada por termo a respectiva caução.

Com a apresentação da caução, expeça-se o mandado de arresto. [...]

Esta decisão originou a interposição do vertente recurso por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, sob o argumento de que não ficaram demonstrados os requisitos para concessão do arresto.

Pois bem. O artigo 301 do Código de Processo Civil preconiza que a
tutela de urgência de natureza cautelar
pode ser efetivada mediante
arresto
, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

O arresto, como é cediço, consiste na apreensão judicial de bens visando à garantia do credor quanto ao recebimento da dívida liquida e certa que é objeto de ação já ajuizada, ou, ainda, que irá ser promovida em juízo, assegurando, por derradeiro, futura penhora.

Para tanto,
necessária a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco a
o resultado útil do processo.

Nesse prisma, tenho que a decisão objurgada não merece reforma.

Com efeito, dessume-se do Contrato de Compra e Venda de Soja n.º 7591, anexado no ID. 46932958, que o Agravado vendeu à Agravante 120.000 (cento e vinte mil) quilos de soja em grãos pelo preço total de R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais), com vencimento previsto para 20/04/2020.

No Contrato n.º 7592, encartado no ID. 46932960, colhe-se que a comercialização de 120.000 (cento e vinte mil) quilos de soja em grãos totalizou R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), cujo pagamento fora combinado para 04/05/2020.

A probabilidade do direito invocado pelo Autor/Agravado, portanto, está consubstanciada nos aludidos contratos, bem como nas notas fiscais de venda encartadas nos IDs. 32466614 e 32466615 (ação principal).

Indispensável expor, nesse ponto, que ao se manifestar nos autos originários, nada foi aduzido pela Agravante quanto à quitação dos débitos.

Noutro giro, pelo que se depreende dos autos, o pedido de recuperação judicial formulado pela Agravante foi rechaçado, uma vez que o relatório de avaliação preliminar apresentou diversos apontamentos, em especial falta de envio de toda a documentação solicitada, bem como diversos
e-mails
com documentos que evidenciam a possibilidade da ocorrência de fraude, além de inconsistência lógica não elucidada sobre a crise empresarial.

A sentença proferida na Recuperação Judicial está sendo objeto do Recurso de Apelação Cível n.º 1001969-41.2020.8.11.00000, o qual foi distribuído à Relatoria da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.

Da consulta aos autos do Apelo, vê-se que o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela Recuperanda, ora Agravante, foi indeferido e o mérito ainda está pendente de apreciação.

Não se pode desprezar, nesse panorama, que a Agravante atravessa aparente situação de insolvência e busca amparo jurídico para superação de suposta crise econômico financeira.

Logo, é evidente que o arresto cautelar se traduz em medida idônea para assegurar o direito do Agravado, ou seja, a satisfação dos créditos mencionados.

Escorreita, pois, a decisão singular que deferiu a medida liminar requerida pelo Autor/Agravado pois, diferente do que afirma a Recorrente, estão demonstrados os requisitos para concessão do arresto.

Em casos análogos, assim têm decidido os Tribunais Estaduais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA -TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR- ARRESTO – FUMUS BONI IURIS – PERICULUM IN MORA - REQUISITOS PRESENTES – RECURSO IMPROVIDO Presentes os requisitos do art. 300 do Códex de Ritos, para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, deve ser mantida a decisão que determina o arresto dos bens do devedor em Ação Monitória.
(TJMS. Agravo de Instrumento n.º 1409829-49.2019.8.12.0000. Relator Des. Geraldo de Almeida Santiago. Julgado em 11/03/2020. Publicado em 13/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – ARRESTO CAUTELAR – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível o deferimento da tutela cautelar em caráter de arresto, visando assegurar ao credor um direito de ordem pecuniária
.

(TJMT. Agravo de Instrumento n.º 1013756-52.2018.8.11.0000. Relator Dr. Marcio Aparecido Guedes. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 06/11/2019. Publicado em 04/12/2019).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020